Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722467-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OSMAN NUNES DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1169/STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE PARCELAS POSTERIORES ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. DÉBITOS. FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. TEMA 810/STF. 1. Se a sentença exequenda não é genérica, a necessidade de liquidação prévia do julgado deixa de ser questionada, afastando-se então a suspensão em decorrência do Tema 1169/STJ. 2. Excluem-se a execução de parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, haja vista que os valores devidos a partir de 28.4.1997 ficam compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, que tem a própria fase executiva. 3. Declarada a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública (Tema 810/STF), dada a incapacidade de recomposição do poder de compra da população, prevalece a incidência do IPCA-E até o advento da Emenda Constitucional 113, quando passa a incidir a SELIC a partir de 09.12.2021. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Afirma, assim, que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025